Tribunal: TJDFT
Processo: 0702784-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CONSUMIDOR. OFERTA DE CURSO GRATUITO. VINCULAÇÃO À PROPOSTA. OFERTA SUFICIENTEMENTE PRECISA E CLARA. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré SAGA, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “[...] DETERMINAR apenas a primeira requerida SAGA ADG - ADMINISTRACAO GERAL LTDA a MATRICULAR o filho do autor (Kristopher) no curso Start 5.0, gratuitamente, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor comprovado do curso, a ser apurado em eventual fase de cumprimento da sentença.”
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. A ré/recorrente alega que o filho do autor/recorrido foi contemplado com apenas três oficinas gratuitas e que o curso START 5.0 não possui bolsa integral. Sustenta que não ocorreu propaganda enganosa e aduz que não foram comprovadas as perdas e danos.
4. Em contrarrazões, o autor/recorrido, preliminarmente, invoca a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos. Intimada, a ré JK SHOPPING não apresentou contrarrazões.
5. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicam-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços e inversão do ônus da prova. Nos termos do art. 6o, IV, do CDC, são direitos básicos do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. E o art. 30 do CDC estabelece que toda informação suficientemente precisa e clara obriga o fornecedor que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
7. Na origem, o autor alega que em 20/01/2024, após realizado cadastro, o seu filho foi contemplado com curso de computação gráfica START 5.0 e, conforme anunciado pela ré/recorrente SAGA ADG - ADMINISTRACAO GERAL, integralmente gratuito. Contudo, ao comparecer à escola para a efetivação da matrícula, o autor foi comunicado de que o direito se restringia ao desconto na mensalidade do curso.
8. Segundo o contexto probatório, as mensagens encaminhadas pelo preposto da ré/recorrente atestam que o filho do autor foi “selecionado para realizar um projeto 100% gratuito na área de tecnologia”, curso completo e sem qualquer custo, abrangendo matrícula, mensalidade e material didático (ID 60071004 e 60071008).
9. Outrossim, carece de respaldo probatório (art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC) a alegação da ré/recorrente de que a oferta consistiu em oficinas gratuitas ao filho do autor, qual seja, 2 aulas de 1h30min cada, visto que a preposta da empresa não sabe precisar a duração total do curso completo, que está condicionada à grade horária do aluno (ID 60071008).
10. Destarte, demonstrada a existência de oferta suficientemente clara e precisa, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da proposta (art. 35 do CDC), porquanto frustrada sua legítima expectativa. Ademais, demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação, é cabível a conversão em perdas e danos, nos termos expostos na sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
12. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, devidos exclusivamente à advogada do autor/recorrido ERISVALDO MENDES DE MORAIS, estes fixados em 10% do valor da causa.
13. O juízo de origem nomeou advogada dativa ao autor, para fins de apresentação de contrarrazões, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido Decreto estabelece, em seu art. 22, que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, em atenção aos critérios legais, arbitro em R$500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos à advogada dativa do autor. A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).